Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-53.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Município de Avaré – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, c.c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, e com o art. 1o da LEF – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Substituição do polo passivo – Impossibilidade

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Município de Avaré – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, c.c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, e com o art. 1o da LEF – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Substituição do polo passivo – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação – Irregularidade da CDA reconhecida – Violação ao artigo 202 do CTN e ao artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Obrigação acessória do executado em atualizar o cadastro municipal – Descumprimento de obrigação acessória que pode, eventualmente, justificar a aplicação de multa, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN, mas não o direcionamento indevido da execução fiscal – Caso concreto que não guarda nenhuma relação com a tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1.049 – Sentença mantida – Recurso não provido.